Tribunal: TJPA
Processo: 0001894-91.2014.8.14.0054
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10425 - Rescisão
Data de julgamento: 2021-08-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001894-91.2014.8.14.0054

APELANTE: CLAUDINALVA OLIVEIRA SOUZA

APELADO: MUNICIPIO DE PALESTINA DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA TEMPORÁRIA. NULIDADE DO VÍNCULO. MATÉRIA PACIFICADA EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO E REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO AO FGTS. PRETENSÃO QUANTO AO SALÁRIO NOVEMBRO/2013. PAGAMENTO DEMONSTRADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A documentação constante destes autos revela que a apelante fora admitida em 01/04/2011, enquanto servidora temporária (auxiliar de serviços gerais), conforme informado nos comprovantes de pagamento expedidos pelo próprio Município de Palestina do Pará (campo: Dt Adm – fls. 29/30 autos físicos digitalizados) sendo encerrado tal vínculo em 22/11/2013 consoante Decreto nº 01/2013 que dispunha sobre a rescisão dos contratos por tempo determinado (fl. 28 autos físicos digitalizados). A presente ação foi ajuizada em 05/06/2014, portanto respeitado o biênio subsequente ao término da contratação. Destarte, o prazo prescricional aplicável à espécie relativamente à pretensão quanto ao FGTS é de 05 anos (ARE nº 709.212/DF - TEMA 608, Repercussão Geral) na forma prevista pelo art. 7º, XXIX, da CF/88.

A controvérsia posta nestes autos (FGTS – servidores temporários) foi apreciada pelos Tribunais Superiores em Recurso Repetitivo – STJ, REsp 1.110.848/RN (Tema 141) e Repercussão Geral, STF, RE 596.478/RR (Tema 191), RE 705.140/RS (Tema 308); RE 765.320/MG (Tema 916) e RE 1.066.677 (Tema 551).

Estes precedentes, notadamente aqueles julgados pela Suprema Corte, além de afirmarem a constitucionalidade do art. 19-A da Lei nº 8.030/1990 também assentaram a incidência do FGTS para servidores temporários, quer seja na hipótese de nulidade da contratação precária por inobservância da regra de acesso mediante prévio concurso público (art. 37, II, c/c §2º, CF/88), ou mesmo nas hipóteses em que as contratações temporárias de servidores públicos (art. 37, IX, CF/88) foram desvirtuadas – é o caso dos autos - remanescendo efeitos jurídicos do referido ajuste

(TEMA 916), razão pela qual deve ser acolhida a insurgência recursal neste particular.

No que alude ao pleito da apelante visando obter o pagamento do salário (novembro/2013) é necessário observar que o réu/apelado apresentou em juízo cópia do respectivo contracheque (fl. 29 autos físicos digitalizados). Cumpre destacar que no referido comprovante há informação do banco: Caixa Econômica Federal, Agência: 0683-01, Conta: 20409-1, indicando que tal pagamento era depositado na mencionada conta. Dessa forma, a ausência de assinatura nos comprovantes de pagamento não é suficiente para comprovar a alegada falta de pagamento, ademais incumbia a autora/apelante desconstituir e/ou infirmar a prova documental apresentada pelo ente municipal mediante juntada do seu correspondente extrato bancário, não tendo feito isto está claro que não se desincumbiu satisfatoriamente do ônus processual que lhe cabia, motivo pelo qual não faz jus a esta parcela.

Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, sob a presidência do Desembargador José Maria Teixeira do Rosário, a unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso de apelação nos termos do voto da eminente relatora. 31ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual de 30.08.2021 a 08.09.2021.

Turma julgadora composta pelos Desembargadores Luzia Nadja Guimarães Nascimento, Diracy Nunes Alves e José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA, 08 de setembro de 2021.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO - APELAÇÃO Nº 0001894-91.2014.8.14.0054

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: CLAUDINALVA OLIVEIRA SOUZA

ADVOGADO: MARILEUDA COSTA BEZERRA (OAB/PA 6.135) e OUTRA

APELADO: MUNICÍPIO DE PALESTINA DO PARÁ

ADVOGADA: MIRLLA JARINE DINIZ DE OLIVEIRA (OAB/PA 24.823)

PROCURADOR DE JUSTIÇA: NELSON PEREIRA MEDRADO

Recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, no sentido de condenar o ente público municipal ao pagamento de metade do salário do mês de dezembro/2013, 13º salário/2013, férias acrescidas de um terço 2013, todavia julgou improcedente o pleito alusivo ao FGTS e quanto ao pagamento do salário do mês de novembro/2013.

Em brevíssima síntese, a autora/apelante alegou que a sentença deve ser reformada para reconhecer o direito ao FGTS consoante Tema 191 (RE 596.478). Outrossim, aduziu que não houve comprovação do pagamento do salário alusivo ao mês de novembro/2013, visto que o contracheque juntado pelo município não está assinado pela apelante.

Nestes termos requereu o provimento do recurso para reformar a sentença.

O Município de Palestina do Pará apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

Coube-me o feito por distribuição. Recurso recebido no duplo efeito.

A Procuradoria de Justiça entendeu que não era caso para intervenção ministerial.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO – RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso.

A documentação constante destes autos revela que a apelante fora admitida em 01/04/2011, enquanto servidora temporária (auxiliar de serviços gerais), conforme informado nos comprovantes de pagamento expedidos pelo próprio Município de Palestina do Pará (campo: Dt Adm – fls. 29/30 autos físicos digitalizados) sendo encerrado tal vínculo em 22/11/2013 conforme Decreto nº 01/2013 que dispunha sobre a rescisão dos contratos por tempo determinado (fl. 28 autos físicos digitalizados).

A presente ação foi ajuizada em 05/06/2014, portanto respeitado o biênio subsequente ao término da contratação.

Destarte, o prazo prescricional aplicável à espécie relativamente à pretensão quanto ao FGTS é de 05 anos (ARE nº 709.212/DF - TEMA 608, Repercussão Geral) na forma prevista pelo art. 7º, XXIX, da CF/88.

In casu
, a autora/apelante fora contratada como servidora temporária cujo referido lapso de duração evidentemente se mostra incompatível com a transitoriedade do vínculo precário (art. 37, IX da CF).

A controvérsia posta nestes autos (FGTS – servidores temporários) foi apreciada pelos Tribunais Superiores em Recurso Repetitivo – STJ, REsp 1.110.848/RN (Tema 141) e Repercussão Geral, STF, RE 596.478/RR (Tema 191), RE 705.140/RS (Tema 308); RE 765.320/MG (Tema 916) e RE 1.066.677 (Tema 551).

Estes precedentes, notadamente aqueles julgados pela Suprema Corte, além de afirmarem a constitucionalidade do art. 19-A da Lei nº 8.030/1990 também assentaram a incidência do FGTS para servidores temporários, quer seja na hipótese de nulidade da contratação precária por inobservância da regra de acesso mediante prévio concurso público (art. 37, II, c/c §2º, CF/88), ou mesmo n
as hipóteses em que as contratações temporárias de servidores públicos (art. 37, IX, CF/88) foram desvirtuadas – é o caso dos autos - remanescendo efeitos jurídicos do referido ajuste (
TEMA 916), razão pela qual deve ser acolhida a insurgência recursal neste particular.

No que alude ao pleito da apelante visando obter o pagamento do salário (novembro/2013) é necessário observar que o réu/apelado apresentou em juízo cópia do respectivo contracheque (fl. 29 autos físicos digitalizados).

Cumpre destacar que no referido comprovante há informação do banco: Caixa Econômica Federal, Agência: 0683-01, Conta: 20409-1, indicando que tal pagamento era depositado na mencionada conta. Dessa forma, a ausência de assinatura nos comprovantes de pagamento não é suficiente para comprovar a alegada falta de pagamento, ademais incumbia a autora/apelante desconstituir e/ou infirmar a prova documental apresentada pelo ente municipal mediante juntada do seu correspondente extrato bancário, não tendo feito isto está claro que não se desincumbiu satisfatoriamente do ônus processual que lhe cabia, motivo pelo qual não faz jus a esta parcela.

ANTE O EXPOSTO
,
conheço
e dou
parcial provimento
ao recurso de apelação, no sentido de reformar parcialmente a sentença para declarar a nulidade do contrato temporário e consequentemente também reconhecer à apelante o direito ao FGTS, porém, respeitada a prescrição quinquenal na forma estabelecida pelo art. 7º, inciso XXIX, da CF/88, consoante definido no ARE nº 709.212/DF (Tema 608) apurado em liquidação.

Sobre a condenação incidirão juros de mora e correção monetária na forma dos julgados paradigmáticos STF (RE nº 870.974 – Tema 810) e STJ (REsp nº 1.495.146/MG – Tema 905).

É como voto.

Belém/PA, 08 de setembro de 2021.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 09/09/2021